Tribunal: TJSP
Processo: 0005705-63.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Recurso de Apelação – Incidente de cumprimento provisório de sentença – Sentença de indeferimento da petição inicial, em razão de suposta omissão do exequente – Exequente amparado em decisão judicial, concessiva de tutela provisória de urgência, impondo à executada a prestação de serviço de saúde em clínica credenciada, sob hipótese de direito de reembolso ao exequente, se o serviço for realizado

Ementa:
Recurso de Apelação – Incidente de cumprimento provisório de sentença – Sentença de indeferimento da petição inicial, em razão de suposta omissão do exequente – Exequente amparado em decisão judicial, concessiva de tutela provisória de urgência, impondo à executada a prestação de serviço de saúde em clínica credenciada, sob hipótese de direito de reembolso ao exequente, se o serviço for realizado em clínica indicada pelo Juízo, não podendo ser de livre escolha da parte – Omissão da executada, que não indica clínica nem libera os procedimentos na clínica apontada pelo exequente, em prejuízo deste, que fica sem acesso ao serviço e sem reembolso da despesa pertinente à clínica de sua escolha – Indeferimento da petição inicial que se afasta – Recurso provido – Sentença reformada.
Em razão direta de omissão da operadora do plano de saúde, o exequente, embora amparado em decisão judicial, em tutela provisória de urgência, está sem acesso ao serviço de saúde que lhe é essencial e está constrangido a remunerar o serviço com recursos próprios, sem direito de reembolso, ou conformar-se com a negativa. Justo não é, evidentemente. E não pode assim se manter.